Tribunal: TJMT
Processo: 0011886-31.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011886-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Defeito, nulidade ou anulação, Eleição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (APELANTE), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), CARLOS CAETANO - CPF: 319.741.399-72 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011886-31.2016.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
RELAÇÃO ENTRE SÍNDICO E CONDOMÍNIO NÃO REVELA VÍNCULO EMPREGATÍCIO – REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO - CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE AUTORIZA A ESTIPULAÇÃO EM ASSEMBLEIA – VALIDADE E LEGALIDADE NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – SUMULA N. 260 STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o teor da Súmula n.º 260 do STJ mostram-se válidas e eficazes as deliberações contidas em convenção de condomínio, quando não afrontam a legislação atinente à matéria, nos termos dos art. 1334 e 1336 do Código Civil.

Se não houve ilegalidade no pagamento de remuneração ao síndico aprovada em assembleia geral de condôminos e cujo valor foi estipulado pelo Conselho Deliberativo conforme decisão da mesma assembleia, não há restituição de valores a ser feita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0011886-31.2016.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RIO COXIPO.

APELADO:
CARLOS CAETANO.

Processo na Origem n.º 0011886-31.2016.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta pelo
CONDOMINIO RIO COXIPO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do condomínio autor.

AÇÃO
: Reclamação Trabalhista (Proc. n.º 0011886-31.2016.8.11.0041) que
CONDOMINIO RIO COXIPO
move contra
CARLOS CAETANO.

SENTENÇA
(ID 130883345): julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$6.663,04 (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), condenando, todavia, a parte autora, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu (valor atualizado da causa menos o valor atualizado da condenação).

APELO
(ID 130883347):
CONDOMINIO RIO COXIPO
alega que a remuneração de síndico de condomínio deve ser definida pela Assembleia, porém não foi.
Defende que o síndico tem a responsabilidade de administrar os interesses do condomínio, postura incompatível com a de funcionário ou empregado, mormente pela ausência de subordinação. Argumenta que o requerido deve restituir ao condomínio os valores recebidos à título de salário, no total de R$82.913,00, e de FGTS, no valor de R$6.663,04. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição do valor pago a título de salário. Alternativamente busca a alteração da sucumbência para que sejam as partes condenadas de forma recíproca.

CONTRAMINUTA
(ID 130883349): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011886-31.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta pelo
CONDOMINIO RIO COXIPO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do condomínio autor para condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$6.663,04 (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), condenando, todavia, a parte autora, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu (valor atualizado da causa menos o valor atualizado da condenação).

O condomínio-autor, ora apelantes, relata que o requerido ocupou o encargo de síndico do condomínio no período de 05 de abril de 2014 à 30 de julho de 2015, durante o qual assinou sua própria CTPS como empregado do condomínio e estabeleceu para si o salário de R$4.375,00, majorado posteriormente para R$6.910,00, bem como promoveu em seu favor recolhimentos a título de FGTS.

Propôs a ação trabalhista contra o requerido, cuja competência foi declinada porquanto não se trata de relação empregatícia, com o objetivo de ver restituídos ao Condomínio os valores pagos seja a título de salário, seja a título de FGTS.

A sentença foi de parcial procedência, apenas para determinar a restituição do valor pago a título de FGTS,
razão do inconformismo do apelante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar
se é devida a restituição do valor pago ao requerido a título de salários
.

A Convenção do Condomínio estabelece em seu art. 18 que: ““A Administração do condomínio caberá a um síndico (...) que exercerá suas funções gratuitamente ou mediante remuneração se assim decidir a Assembleia Geral”.

As partes também não questionam o fato de que o requerido foi apontado como “diretor condominial” em Assembleia realizada em 05/04/2014 e, na Assembleia de 16/05/2014 foi escolhido como síndico, com direito ao recebimento de remuneração pelo encargo, nos termos da cláusula 18 da Convenção, cujo valor seria estabelecido pelos membros do Conselho Deliberativo (ID 130883333 - Pág. 19). Por fim, na Assembleia de 16/08/2014 houve a convalidação da escolha do síndico e também do Conselho Deliberativo (ID 130883333 - Pág. 48/50).

As deliberações de assembleias de condôminos possuem legitimidade e devem ser cumpridas, desde que não afrontem disposição legal, portanto não se verifica a alegada nulidade no que se refere à fixação de remuneração para o síndico, impugnado pelo autor. Destaca-se que não há evidências de que a Convenção do Condomínio exija o registro da Ata em cartório para que a Assembleia seja válida, nem mesmo estabelece quórum específico ou mínimo para que seja válida a estipulação de pagamento de remuneração ao síndico e atribuir ao Conselho Deliberativo a fixação do valor desta.

Nesse passo, a decisão tomada em Assembleia Geral garante ao síndico, ora requerido, o pagamento de remuneração, ao fundamento de que se dedicaria exclusivamente aos assuntos do condomínio, o que afasta a alegação do autor de que o requerido teria agido por conta própria e sem a autorização dos demais condôminos.

Desse modo, não há razão para a reforma da sentença, mormente porque à luz da Súmula n. 260 do STJ – que trata da eficácia da regulação do condomínio entre os condôminos, reveste-se de legalidade a cláusula de convenção, de acordo com o Código Civil (art. 1.336), e também o art. 1334 que autoriza a convenção de condomínio a determinar a sua forma de administração.

Se o pagamento de remuneração ao síndico segue a regra convencional, não há valores a ser restituídos.

Do mesmo modo, não comporta reparos a distribuição da sucumbência, porquanto o requerido decaiu de parte mínima, assim fixados em estrita consonância com a previsão contida no CPC.

Diante do exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar apenas a restituição dos valores pagos a título de FGTS ao requerido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022